Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EFEITOS EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 98, § 3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição.
2. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Do dispositivo extrai-se a exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica do requerente. 2.1. Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica do apelante, deferido, em sede recursal, o pedido de gratuidade de justiça.
3. Considerando-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça ao réu, impõe-se a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, quais sejam, custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, § 3o do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.